Tribunal: TJMT
Processo: 1021731-18.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021731-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Liminar, Dano Ambiental, Flora, Fauna]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[LUCIANO SILLES DIAS - CPF: 266.211.538-64 (ADVOGADO), GIOVANI POSSA - CPF: 422.628.952-87 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ARLEY GOMES GONCALVES - CPF: 164.559.018-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS AMBIENTAIS. SÚMULA 618 DO STJ. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por Giovani Possa contra decisão da Vara Única da Comarca de Tabaporã, que, nos autos de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público, deferiu a inversão do ônus da prova, atribuindo ao agravante a incumbência de demonstrar a inexistência de dano ambiental ou a ausência de responsabilidade pelos fatos alegados.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão é avaliar a legalidade da inversão do ônus da prova em ação civil pública ambiental, com base na Súmula 618 do STJ, que autoriza tal inversão para facilitar a tutela de direitos ambientais em ações de degradação ambiental.

III.
Razões de decidir

3. A inversão do ônus da prova, determinada com base na Súmula 618 do STJ, encontra-se alinhada ao princípio da responsabilidade objetiva em matéria ambiental, conforme o entendimento consolidado da jurisprudência.

4. A decisão agravada possui fundamentação suficiente ao referir-se à aplicabilidade da responsabilidade objetiva e ao dever do demandado de comprovar a adoção de medidas de preservação ambiental, conforme disposto no art. 489, § 1º, do CPC.

5. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em ações de responsabilidade ambiental, o princípio poluidor-pagador legitima a redistribuição do ônus da prova para proteger o meio ambiente, bem jurídico de natureza coletiva e de alta relevância.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Tese de julgamento
:
"Em ações de degradação ambiental, é cabível a inversão do ônus da prova em favor do autor, conforme a Súmula 618 do STJ, de modo que a responsabilidade pela produção de provas acerca da ausência de danos ou de responsabilidade ambiental recai sobre o réu."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 489, § 1º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 10.11.2015; STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 19.12.2016; TJ/MT, N.U. 1015927-11.2020.8.11.0000, j. 19.12.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por GIOVANI POSSA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela de urgência e inverteu o ônus da prova em favor do agravado, nos termos da Súmula n. 218 do STJ.

O agravante, inconformado com a decisão, sustenta que a mesma é teratológica, uma vez que não apresenta fundamentação adequada e se limita a reproduzir entendimento jurisprudencial sem vinculá-lo ao caso concreto.

Argumenta que a decisão recorrida impõe um ônus impossível de ser cumprido, configurando violação ao seu direito ao contraditório e à ampla defesa.

Ademais, assevera que, à época dos fatos alegados pelo Ministério Público, não mantinha qualquer vínculo com o imóvel em questão, o que torna a decisão ainda mais prejudicial e injusta.

Por fim, o agravante requer a reforma da decisão para que seja mantida a distribuição ordinária do ônus da prova, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil (CPC), a fim de que o Ministério Público seja incumbido de provar os fatos constitutivos de seu direito.

Recolhimento do preparo, id. 231673667.

Indeferimento da tutela recursal, id. 231858660.

Contrarrazões, id. 243189155.

Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral de Justiça, que se manifestou pela ausência de interesse, id. 249722183.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como explicitado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento interposto por
GIOVANI POSSA
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã, nos autos da Ação Civil Pública n. 1000631-50.2023.8.11.0094 ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, que indeferiu a tutela de urgência e inverteu o ônus da prova em favor do agravado, nos termos da Súmula n. 218 do STJ.

Versam os autos referencias acerca de ação civil pública que o Ministério Público objetiva a responsabilização pelos danos ambientais causados por desmatamento a corte raso de 242,8518 hectares de vegetação nativa, objeto especial de preservação, sem qualquer autorização do órgão ambiental responsável, não sendo, ainda, identificada nenhuma licença ambiental para tanto.

O Magistrado de origem deferiu a inversão do ônus da prova pelos seguintes fundamentos:

“[...] Vistos.

1 - A fim de evitar eventual alegação de nulidade, bem como visando ao saneamento e instrução do feito,
intimem-se as partes para especificarem, no prazo comum de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão, as provas que pretendem efetivamente produzir
, indicando circunstanciadamente a finalidade de cada uma delas, bem como os pontos controvertidos que pretendem demonstrar com cada meio probante, a fim de possibilitar a este Juízo aferir sua necessidade e utilidade, sob pena de indeferimento (art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil).

2 - Cumpre salientar que o pedido de produção de provas formulado de maneira genérica, sem qualquer demonstração de utilidade para o deslinde da controvérsia, ou em atos processuais pretéritos (inicial, contestação, impugnação à contestação etc.) não será considerado, pois não condizente com o momento processual.

3 - Após, com ou sem manifestação, venham os autos conclusos, inclusive, se o caso, para julgamento antecipado do mérito, nos moldes do art. 355, I, do Código de Processo Civil, ou para decisão de saneamento, conforme o caso. [...]”

O Agravante sustenta que a inversão do ônus da prova é teratológica, uma vez que não apresenta fundamentação adequada e se limita a reproduzir entendimento jurisprudencial sem vinculá-lo ao caso concreto.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

O cerne do recurso reside na inversão do ônus da prova, que foi deferida pelo juízo de origem com base na Súmula 618 do STJ, a qual dispõe que a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.

No entanto, cabe destacar que a responsabilidade em matéria ambiental, conforme a doutrina e jurisprudência majoritárias, é objetiva, com base na teoria do risco integral. Essa responsabilidade impõe que o proprietário ou possuidor da área onde ocorreu o dano ambiental demonstre que tomou todas as medidas necessárias para evitar o prejuízo ou que o dano não decorreu de sua atividade. Assim, a inversão do ônus da prova é um mecanismo processual que visa facilitar a tutela do meio ambiente, um bem jurídico de inegável relevância coletiva.

A decisão agravada não pode ser considerada teratológica. Apesar de a fundamentação do juízo a quo ter sido concisa ao mencionar a Súmula 618 do STJ, essa referência é juridicamente válida e aplicável ao caso concreto, dado o contexto de danos ambientais e a necessidade de proteção do meio ambiente. A fundamentação da decisão, ainda que sucinta, atende ao disposto no art. 489, § 1º, do CPC, não havendo, portanto, nulidade.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento que
“a responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos
princípios poluidor-pagador
, da reparação in integrum, da prioridade da reparação in natura e do favor debilis, este último a legitimar uma série de técnicas de facilitação do acesso à justiça, entre as quais se
inclui a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental” e o de que “o princípio da precaução pressupõe a inversão do ônus probatóri
o.”
STJ, AgRg no AREsp 183.202/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 13/11/2015;STJ, AgInt no AREsp 779.250/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2016

A inversão do ônus da prova, conforme prevista na legislação processual e reafirmada pela jurisprudência, visa justamente evitar que a dificuldade de produção probatória por parte do autor (no caso, o Ministério Público) impeça a efetiva tutela do direito alegado.

A complexidade da prova pericial ambiental, muitas vezes baseada em imagens de satélite e relatórios técnicos, justifica a aplicação desse instituto, especialmente quando há indícios razoáveis de que o dano possa ter ocorrido no período em que o agravante já possuía o imóvel.

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

EMBARGOS DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - DIREITO AMBIENTAL - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSIBILIDADE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 618 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - OMISSÃO - AUSÊNCIA -- MERA REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO - ACLARATÓRIOS NÃO ACOLHIDOS. 1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando não verificada a presença de omissão no acórdão. 2. Nos termos da Súmula 618 do STJ, a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental. 3. O decisium está em consonância com a orientação do STJ: "Aquele que cria ou assume o risco de danos ambientais tem o dever de reparar os danos causados e, em tal contexto, transfere-se a ele todo o encargo de provar que sua conduta não foi lesiva" (
REsp 1.049.822/RS
, Rel. Ministro Fran Falcão, Primeira Turma, julgado em 23/04/2009, DJe 18/05/2009). (...) 4. Recurso Especial não provido. (
REsp 1.517.403/AL
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 16/11/2015). 4. A configuração jurídica do prequestionamento decorre de sua oportuna formulação em momento procedimental adequado”. Não basta, no entanto, só arguir previamente o tema de direito federal para legitimar o uso da via do recurso extraordinário. Mais que a satisfação dessa exigência, impõe-se a matéria questionada tenha sido efetivamente ventilada na decisão recorrida”. Ministro Celso de Mello no AgRg AI nº 134175-1. 5. Embargos rejeitados. (TJ/MT - N.U
1015927-11.2020.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE DEGRADAÇÃO DE ÁREA DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL — ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA FAZER CESSAR O DANO CAUSADO AO MEIO AMBIENTE — NECESSIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA — VERBETE Nº 618 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — POSSIBILIDADE. Presentes indícios suficientes da degradação de área de preservação permanente, possível o deferimento de tutela provisória de urgência com a finalidade de fazer cessá-la. Cabível a inversão do ônus da prova em matéria de dano ambiental, a teor do verbete nº 618 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido. (TJ/MT - N.U
1000544-41.2020.8.11.9005
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/11/2021, Publicado no DJE 06/12/2021)

Dessarte, ao redistribuir o ônus probatório, não está o juízo a quo limitando o direito de defesa da parte, como sustenta o Agravante, mas apenas atribuindo ao demandado a incumbência de apresentar elementos que possam comprovar os fatos por ele contrapostos, isto é, de que não causou dano ambiental no imóvel em questão.

Contudo, ao menos nessa análise superficial da documentação acostada, cabível em sede de agravo de instrumento, não vejo razões que justifiquem a reforma da decisão agravada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024